Tribunal: TJSP
Processo: 1008907-06.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de recálculo do IPTU do ano de 2020 com exclusão do montante proporcional ao período em que o direito de propriedade não pode ser exercido de forma plena – Descabimento – Equilíbrio entre a função social da empresa e o relevantíssimo interesse público da atividade arrecadatória do Estado – Município que tomou medidas para diminuição dos prejuízos econômicos –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de recálculo do IPTU do ano de 2020 com exclusão do montante proporcional ao período em que o direito de propriedade não pode ser exercido de forma plena – Descabimento – Equilíbrio entre a função social da empresa e o relevantíssimo interesse público da atividade arrecadatória do Estado – Município que tomou medidas para diminuição dos prejuízos econômicos – Impetrante que não foi completamente impedida de usufruir dos poderes inerentes à propriedade, como comprovam as medidas de vendas à distância adotadas e os demonstrativos financeiros altamente lucrativos do período – Ocorrência do fato gerador do IPTU, nos termos da legislação municipal – Sentença mantida – Recurso desprovido.